Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
ÓRGÃO: 1a Turma Cível Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0725905-57.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Agravado: ROGÉRIO LOPES CARDOSO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== D E S P A C H O ======== Em obediência ao disposto nos artigos 9o e 10, do CPC, dê-se vistas ao agravado sobre o documento anexado (ID 62999754), contrato particular de compra e venda pactuado entre as partes, de 27 de fevereiro de 2009, devidamente assinado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se, caso queira. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator